Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712183-66.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RISELLI MARTINEZ BARRETO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 4. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 6. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2023, sustentando ser ilegal a cláusula décima quinta dos contratos firmados, ao argumento de que desrespeita a Resolução no 4.790/2020 do BACEN e o Tema 1.085/STJ, porquanto concede a autorização de débito em conta em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Genésio Felipe de Natividade, OAB/PR 10.747 e OAB/DF 67.076, e João Pedro K. F. de Natividade, OAB/PR 86.214 e OAB/DF 69.595. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2023. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: 26. A Resolução permite o cancelamento de débitos somente em caso de não reconhecimento da autorização, como, por exemplo, na hipótese de ausência de previsão contratual, o que não é o caso. 27. A cláusula décima quinta (autorização de débito, inciso III, parágrafo primeiro) das cédulas de crédito bancário prevê a autorização da apelante para o banco utilizar o saldo de qualquer espécie de conta: “Parágrafo primeiro: nós, EMITENTE e AVALISTA(S) autorizamos o BANCO a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos.” (IDs no 52551088, pág. 5 e no 52551089, pág. 4) 28. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em qualquer espécie de conta, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 29. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 30. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o apelado possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 31. As dívidas contraídas pela apelante são legítimas e não se configuram desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade (ID 55852718 - Pág. 5/6). 39. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo, suspenda os descontos efetuados na conta corrente da apelada, quando contratualmente previstas e devidamente autorizadas. 40. Há precedente desta 8a Turma Cível no mesmo sentido: Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE de 27/10/2022, sem página cadastrada. 41 Não há nulidade das cláusulas contratuais tampouco há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A apelante anuiu com os termos contratados, sabendo que os descontos recairiam em sua conta corrente (ID 55852718 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024